Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-69.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-69.2022.8.14.0105

APELANTE: EDNALDETH ROSA OLIVEIRA, ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO.
ART. 171,
§ 4º
,

C/C ART. 69, DO CPB.

DO RECURSO DE
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS LUCRI FACIENDI
.
NÃO PROVIMENTO
-
APELANTE QUE ATIVAMENTE COLABOROU COM A PRÁTICA DO DELITO, SENDO RECONHECIDO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA COMO A PESSOA QUE RECORRENTEMENTE CONDUZIA A CORRÉ E A AUXILIAVA A LEVAR AS VÍTIMAS AO BANCO PARA REALIZAR SAQUES E EMPRÉSTIMOS NAS CONTAS DESTAS, PRESTANDO AUXÍLIO NA PRÁTICA DO GOLPE NA MEDIDA EM QUE SUA CONDUTA FACILITOU A APLICAÇÃO DO GOLPE QUE ACABOU POR CAUSAR ÀS VÍTIMAS, IDOSAS, GRANDE PREJUÍZO, NÃO SENDO SUA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELOS SAQUES/TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO SUFICIENTE A AFASTAR A COAUTORIA DELITIVA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE - PARCIAL PROVIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 NÃO ANALISADAS DEVIDAMENTE, TENDO O MAGISTRADO CONSIDERADO 04 VETORES COMO NEGATIVOS, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO A 02 DELE – CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RESTANDO, PORÉM, A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, DEVENDO PERMANECER COMO TAL. NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DO APELANTE, AO FINAL, A SER DE

05 ANOS,
03
MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 48 DIAS MULTA.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -
NÃO PROVIMENTO
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO, QUE, NO CASO DOS AUTOS, SE MOSTROU GRANDE NA MEDIDA EM QUE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS FORAM FEITOS NA CONTA DAS VÍTIMAS, ALÉM DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS, MORMENTE SE LEVADO EM CONTA SEREM PESSOAS POBRES E QUE TIVERAM COMPROMETIDAS OS RESPECTIVOS BENEFÍCIOS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, MAS PROPORCIONAL AO PREJUÍZO CAUSADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

DO RECURSO DE
EDNALDETH ROSA OLIVEIRA

DA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DA INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA -
NÃO PROVIMENTO
. EVENTUAL VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL, POIS SE TRATA DE PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA DAS PEÇAS PROCESSUAIS, SENDO DISPENSÁVEL NA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
.

DA DECADÊNCIA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO -

INOCORRÊNCIA
.
A REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PEÇA PROCESSUAL COM ESSE TÍTULO, SENDO SUFICIENTE QUE A VÍTIMA OU SEU REPRESENTANTE LEGAL LEVE O FATO AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. PRECEDENTES. VÍTIMAS QUE PROCURARAM A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE A QUEM RELATARAM OS FATOS E APRESENTARAM DOCUMENTOS QUE CORROBORARAM AS ALEGAÇÕES, RESTANDO CONFIGURADA A VONTADE INEQUÍVOCA NA PERSECUÇÃO PENAL.

DA RETROATIVIDADE DO ANPP -
NÃO PROVIMENTO
.
A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO SE CONSTITUI EM DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO/RÉU, CUIDANDO-SE DE FACULDADE DO
PARQUET
, A PARTIR DA PONDERAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE DA PROPOSITURA DO ACORDO, MITIGADA PELA DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE, NO CASO EM APREÇO, NÃO FORAM CUMPRIDAS PELOS RÉUS, MORMENTE PELAS PENAS, SOMADAS, ULTRAPASSAREM 04 ANOS, COMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL AO INFORMAR AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO OFERECERIA A PROPOSTA. ADEMAIS, COMO ORIENTA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFERTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DOSIMETRIA ANALISADA
EX OFFICIO
, PASSANDO A PENA DA APELANTE EDNALDETHA SER DE 04 ANOS, 07 MESES E 02 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 DIAS MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos, dando parcial provimento àquele impetrado em favor de
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
e negando
provimento ao recurso de
EDNALDETH ROSA OLIVEIRA
, reanalisando, de ofício, a pena a esta cominada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
18
de
junho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA E EDNALDETH ROSA OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, c/c art. 69, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 16682216, que, conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial, no período compreendido entre os meses de outubro a dezembro de 2021, na agência do Banco Bradesco, localizada na Av. Marechal Deodoro, centro, na cidade de Concórdia do Pará, os ora apelantes obtiveram vantagem ilícita em prejuízo das idosas Maria do Socorro da Silva e Mara da Glória Lopes da Silva, o que se deu por meio de fraude.

Que, em data não precisa, a apelante Ednaldeth foi até a residência da vítima Mª. do Socorro se identificando como Advogada e àquela ofereceu serviços profissionais para reduzir os valores dos juros de empréstimos bancários por ela contraído, informando que os benefícios daquela passariam a ser recebidos pela CEF, sendo aceita a prestação do serviço, porém, a vítima fora induzida a erro, pois, na verdade se tratava de novo empréstimo, tendo a apelante tirado foto dos documentos da vítima e de esposo, assim como da própria vítima, afirmando que levaria tais dados ao setor competente; que após alguns dias a apelante retornou à residência da vítima e a levou ao Banco Bradesco para receber uma pensão por morte, oportunidade em que sacaram a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), retornando no dia seguinte e conduzido a vítima à agência bancária de Quatro Bocas, no município de Mãe do Rio, onde, sob a orientação da ora apelante, a vítima realizou um procedimento no caixa eletrônico, usando para tanto da biometria, tendo a apelante se apropriado dos documentos da vítima, CPF, cartão do banco Bradesco e senha, afirmando que retornaria em data posterior para a auxiliar no recebimento de sua aposentadoria, porém, nunca retornou.

Que a vítima foi com a filha ao banco e ao observar seu extrato bancário constatou que fora realizado um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e uma transferência, TED, no valor de R$ 15.691,90, (quinze mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa centavos) para a conta dos ora apelantes, tendo a vítima se dirigido ao INSS onde lhe foi informado que o empréstimo fora realizado junto ao banco Santander, contrato 232893466, firmado por telefone, nº. 9109247-2553, e-mail
oliveirabela2021@gmail.com
.

Relata a denúncia que em outra data, não precisa, os ora apelantes foram à residência da vítima Mª Lopes, de 69 anos; que Aldeci ficou no veículo enquanto Ednaldeth desceu e ofereceu àquela seus serviços, afirmando a possibilidade de aumento da pensão, bem como redução de cobranças de juros em empréstimos, tendo a vítima aceitado os serviços, sendo ela, em 18/10/2021, conduzida à agência do banco Bradesco naquela cidade, sendo afirmado por Ednaldeth que o cartão da vítima estava bloqueado, tendo esta posteriormente constatado que os apelantes fizeram um empréstimo em sua conta no valor de R$ 2.483,84 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), um empréstimo pessoal no valor de R$ 318,40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos), a liberação de um empréstimo no valor de R$ 4.648,38 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), além de compra em cartão de crédito, uma no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outra no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo o cartão bancário da vítima bloqueado e esta passado cerca de dois meses sem receber sua aposentadoria, tendo ainda realizado transferências via pix no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e entregado à vítima R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, fazendo esta acreditar que o valor que recebia a título de pensão havia aumentado em razão da redução de descontos em seus empréstimos.

Segue a denúncia relatando que em 17/12/2021, os ora apelantes voltaram à residência da vítima e a levaram até a cidade de Tomé-Açu para desbloquear um cartão, sendo convencida a se identificar, pela biometria, diversas vezes, tendo neste momento desconfiado que estava sendo lesada; que os apelantes a deixaram em casa e se comprometeram em retornar no dia 30 daquele mês, porém, ao acessar o extrato de sua conta percebeu que os apelantes haviam movimentado sua conta, fazendo saques e transferências nos valores respectivos de
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), transferências via pix no valor de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais), transferência via pix no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), transferência via pix no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), empréstimo pessoal no valor de R$119,74 (cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos), empréstimo pessoal no valor de R$301,00 (trezentos e um reais), transferência via pix no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ambas as vítimas procuraram a Delegacia e representaram criminalmente contra os ora apelantes.

Restando presentes indícios de autoria e comprovada a materialidade do delito, apresentou o representante do órgão ministerial a denúncia em desfavor dos ora apelantes dando-os como incursos nas sanções punitivas do art. 171, § 4º, do CPB, requerendo, ainda, fixação de valor para reparação dos danos causados às vítimas.

Em ID 16682219, recebida a denúncia.

Em ID 16682233, resposta à acusação.

Em ID 16682289, Termo de audiência, mídia em ID 16682286/88 e em ID 16682302/303.

Alegações finais do Ministério Público em ID 16682305.

Em documento de ID 16682308, a defesa da ré Ednaldeth atravessou petição de chamamento do feito a ordem onde, dentre outros, requereu o reconhecimento da decadência por falta de representação e exclusão de punibilidade em relação à vítima Mª. da Glória Lopes da Silva e, caso não acolhido tal pleito, envio dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP, com extensão da decisão ao corréu Adelci.

Em decisão de ID 16682314, o magistrado indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem em razão da preclusão, esclarecendo suas razões, esclarecendo a impossibilidade de proposta de ANPP neste caso haja vista estarem os então réus cumprindo pena por crime idêntico praticado na Comarca de Barcarena, nos termos do art. 28-A do CPB, determinando a intimação dos réus e respectivos defensores para apresentação de alegações finais.

Em ID 16682322, Alegações finais em favor de Ednaldeth R. Oliveira, reiterando os pedidos formulados no pedido de chamamento do feito à ordem.

Em ID 16682327, Alegações finais em favor de Adelci dos S. A. de Souza, pleiteando por sua absolvição por falta de provas.

Em ID 16682330,
Sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes nos seus exatos termos, restando a pena da apelante Ednaldeth cominada, ao final, em 05 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão e 60 dias multa, sendo a pena do apelante Aldeci cominada, ao final, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 64 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, cominando ainda o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais – valor equivalente a 20 salários mínimos) a título de indenização por danos materiais e morais a cada uma das vítimas, ressaltando que referido valor há que ser pago por cada um dos réus a cada uma das vítimas.

Em suas razões recursais, apresentada por membro da Defensoria Pública, acostada em ID 16682348, pleiteou a defesa de Adelci, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, redução da pena corporal imposta, bem como o afastamento, ou redução, do valor cominado a título de reparação de danos causados às vítimas, mormente por este não se mostrar proporcional.

Em ID 16682349, certidão atestando o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e a tempestividade dos recursos de apelação interpostos.

Em razões recursais, ID 16731995, a defesa de Ednaldeth onde alega decadência em relação à vítima Mª. do Socorro da Silva, bem como a nulidade de sua inquirição, em sede policial, bem como a decadência em relação à vítima Mª. da Glória Lopes da Silva, que não representou no tempo legal, pleiteando ainda pela apresentação de proposta de ANPP pelo Ministério Público sob a alegação de que a decisão singular, proferida em relação ao pedido de chamamento do feito à ordem, não merece prosperar, pois à data em que deveria ter sido feita a proposta não havia nenhum impedimento legal, requerendo que se promova a retroatividade do ANPP, requerendo o desentranhamento, por nulidade, do auto de inquirição da vítima Maria do Socorro por ter sido realizado antes da instauração do procedimento prévio, sendo, portanto, afirma, ilegal.

Em contrarrazões ao recurso da ora apelante Ednaldeth, ID 17316201, manifestou-se a representante do órgão ministerial por seu improvimento, tendo igualmente se manifestado pelo improvimento do recurso interposto em favor do apelante Adelci, manifestação em documento de ID 17316202.

Nesta instância superior, parecer em ID 18191998, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Ednaldeth e parcial provimento ao recurso de Adelci, tão somente para que seja reformada a dosimetria da pena, com extensão à corré, por entender haver equívoco na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA E EDNALDETH ROSA OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, c/c art. 69, do CPB.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, legitimidade, tempestividade e interesse, conheço dos recursos e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DO RECURSO DE ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

ABSOLVIÇÃO
- Em um primeiro tópico, requer o apelante que se promova sua absolvição, pois, alega, não há nos autos qualquer prova de sua participação no delito pelo qual restou condenado, afirmando que tão somente atuou na condução da corré, como restou comprovado pelos depoimentos prestados pelas próprias vítimas.

Adianto não advir razão ao apelo.

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro, vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro, vítima, a erro.

Veja-se o teor do
dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Impende ressaltar que o § 4º, do art. 171, pelo qual restou condenado o apelante, foi incluído pela Lei 13.228/2015,
estabelecendo que a especial condição de vulnerabilidade da vítima, em razão da idade e das inovações e artimanhas utilizadas pelos agentes, é causa de aplicação da pena em dobro, sendo tal majorante da pena objetiva, bastando, portanto, que a vítima tenha idade que a classifique como idosa na data em que ocorreu o delito, como no caso dos autos.

A vítima Maria da Glória Silva, idosa, cujo depoimento se encontra em mídia nos autos, ID 16682286, em Juízo afirmou que:

“...é aposentada e recebe pelo Bradesco; que recebia muito pouco... que um dia chegou em sua residência um menino que chamam ‘Bico”, dizendo estar levando uma senhora para ajeitar seus documentos; que ela entrou na casa e passaram a conversar... que parecia gente boa... que foi ao banco com ela... que passados três meses ela foi à sua casa e lhe chamou para ir a Tomé-Açu, em Quatro Bocas... que lhe disse que não poderia ir e que ligaria para sua filha ir... que a senhora então disse que já havia falado com sua filha e que esta afirmou que não poderia a acompanhar porque estava ocupada, em razão disso entrou no carro e foi... que ao chegar na agência ela pegou seu cartão, que estava bloqueado, mas ela desbloqueou... que no banco a senhora mandou que colocasse a mão lá, aí colocou... que ela tirou dinheiro de sua conta e fez empréstimo... que descobriu que ela estava tirando dinheiro de sua conta e contou para as amigas, mas estas não acreditaram... que não sabe ler e nem assinar... que foi a mulher que fez tudo
... que se ele era motorista dela, não sabe... que não o conhecia bem porque ele só ficava dentro do carro e de costas...
mas que sua filha reconhece a mulher e o motorista... que sua vista está ruim, mas sua filha tem a vista boa...”

A testemunha Leila Lopes Carvalho, depoimento em mídia nos autos, ID 16682286, relatou:

“...
que foi o sr. Edelci e Ednaldeth as pessoas que conduziram sua mãe ao banco... que uma pessoa, conhecida por “Bico”, de nome Raimundo, chegou à casa de sua mãe com uma advogada e que como sua mãe estava recebendo pouco ela poderia ajeitar para receber mais... que ela se apresentou como Rosa, advogada, e tinha o motorista que sempre a levava... que ela disse que já tinha feito vários procedimentos e sempre resolvia e sua mãe acreditou... que ela dizia que ia ajeitando os papéis da aposentadoria e que o banco estava cobrando indevidamente... que ela disse que tinha resolvido e que o valor ia ser pago gradativamente... que ela bloqueou o cartão de sua mãe... que ela pagava valor a mais do que sua mãe recebia diretamente, que acredita que pagava com dinheiro dela mesma...
que ela sempre ia de carro juntamente com o motorista, e toda vez que ia estava num carro diferente...
que levava sua mãe para Tomé-Açu, e quando voltava não trazia extrato nenhum... que em um dado dia ela foi com a sua mãe a Tomé-Açu, desbloqueou o cartão e fez empréstimos que transferiu via pix... que perguntou à mãe o que fizeram e esta respondeu que haviam tirado vários extratos... mas sua mãe não tinha nenhum... que foi investigar a conta de sua mãe e soube que foram feitos vários empréstimos e que estes foram transferidos via pix... que dona Maria do Socorro também foi lesada... que foi o casal que praticou a conduta
...”

Tem-se, portanto, do relato da testemunha Leila Lopes de Carvalho, excerto ao norte colacionado, que o ora apelante efetivamente participou da conduta delitiva, sendo a pessoa que dava apoio logístico à corré e a auxiliava na prática dos crimes contra as duas vítimas.

Assim, ainda que o apelante negue a prática delitiva, tem-se que a vítima, bem como a testemunha, o reconheceu como sendo um dos ocupantes do veículo utilizado na ação delitiva nas diversas vezes em que a corré foi à sua residência, sendo ele o responsável pela condução da corré e das vítimas às agências bancárias onde eram praticados os crimes, tendo efetivamente colaborado para a ação delitiva,

não havendo que se falar em ausência de provas ou em atipicidade da conduta, pois devidamente demonstrado nos autos que o apelante colaborou com a corré na obtenção de vantagem ilícita na medida em que a ela prestou auxílio, tendo esta, se passando por Advogada, induzido as vítimas a erro, causando-lhes grave prejuízo.

Portanto, não há como ser absolvido o ora apelante, pois, do que restou configurado nos autos, agiu o apelante em coautoria

e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à conduta delituosa, pois sem sua ação a corré, e também apelante Ednaldeth, não teria tido êxito na empreitada delituosa.

Assim, ainda que negue o ora apelante sua participação no crime e ainda que a corré afirme que ele não tinha conhecimento do que fazia, tal não restou minimamente comprovado nos autos, mormente pelas provas o apontarem como partícipe cuja conduta se mostrou relevante para a consecução do delito, não havendo como prosperar o pedido de absolvição, pois, apesar de não ter interagido com as vítimas, como alega sua defesa, prestou auxílio à corré e com ela colaborou, desenvolvendo atividade de suma relevância à consecução do delito.

Acerca da improcedência do pleito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...
compulsando os presentes autos, observamos que existem elementos suficientes para condenar o recorrente, visto que restou evidente a prática delitiva, tendo o apelante se aproveitado da vulnerabilidade das vítimas...

(...)

Nesse diapasão, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, dadas as provas produzidas nos autos do processo capazes de comprovar a autoria e materialidade do delito em questão.

(...)

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de que há dúvidas quanto à conduta praticada pela apelante. Pelo contrário, há nos autos provas colacionadas que denotam a presença de dolo, comprovando a autoria e a materialidade inclusive pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pelas demais provas contidas nos autos.”

Restando, portanto, configurada e provada a conduta do apelante, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença penal condenatória ser mantida.

DA DOSIMETRIA
: Requer o apelo, neste segundo tópico, que se reveja a dosimetria da pena ao apelante cominada e se proceda uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“
ALDECI SANTOS AMARAL DE SOUZA

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
ultrapassou a normalidade esperada para a espécie delitiva. O volume financeiro total movimentado em desfavor das duas vítimas foi elevado, revelando assim que a ré é pessoa sem escrúpulos e dissimulada. Não há registros de
antecedentes criminais
, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem valorados para macular essa circunstância (Enunciado da Súmula nº 444 do STJ).
Personalidade do agente
: não há elementos.
Conduta social
valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para prática criminosa, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais. Os
motivos
são próprios do tipo, quais sejam, o propósito de obtenção de lucro fácil à custa do patrimônio alheio. As
circunstâncias
em que o crime foi cometido denotam maior reprovabilidade da conduta do réu. Isso porque, segundo a sólida prova colhida nos autos, o réu, juntamente com a corré, dirigia-se até a residência das vítimas. Ele ficada aguardando no carro enquanto a corré oferecia auxílio para resolver questões relacionadas à aposentadora e aproveitava da situação para efetuar saques e empréstimos bancários. As
consequências
são desfavoráveis, posto que as vítimas não recuperaram os valores e amargam não só prejuízo, com dificuldades financeiras, pois a redução de sua renda compromete sua sobrevivência. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Feita a análise acima, considerando as circunstâncias negativadas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências),
FIXO
a pena-base em
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Friso que
DEIXO
de reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, visto ser qualificadora do crime.

Em razão da causa de aumento prevista no §4º do art. 171 do CP,
DOBRO
a reprimenda anteriormente estabelecida, fixando-a definitivamente em
3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 32 (TRINTA) DIAS-MULTA
,
para cada um dos crimes
, por inexistir outras causas modificadoras.

Considerando, por fim, que os dois crimes de estelionato foram praticados mediante concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal,
CUMULO
as penas aplicadas, passando ao total definitivo de
6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS-MULTA
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

De acordo com o disposto no art. 33 do Código Penal,
FIXO
o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena.

CUSTAS PROCESSUAIS

Isento de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento nº 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJ-PA, por se tratar de ação penal pública.

DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível ante a valoração negativa de três circunstâncias judiciais.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu não está preso por esse processo, de modo que, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal,
CONCEDO-LHE
o direito de recorrer em liberdade, considerando a ausência de motivos ensejadores do decreto preventivo e ainda pelo fato de que gozou da liberdade durante toda a tramitação processual.

REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS

Considerando o pedido constante na inicial acusatória e com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
FIXO
, em favor de cada uma das vítimas, o valor de
R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
, equivalente a vinte salários-mínimos, à título de reparação dos danos morais/materiais causados pela infração, devendo ser depositado em Juízo e, posteriormente, expedido alvará de levantamento em nome das vítimas.

A fim de evitar dúvidas, friso que o valor supracitado deve ser pago por cada um dos condenados.”

Da análise do excerto colacionado acima, se denota que foram consideradas como negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, tenho que aquela relativa à conduta social não se mostra devidamente fundamentada, pois, como cediço, tal vetor está relacionado ao relacionamento familiar do réu, bem como com sua comunidade, como nos ensina Fernando Capez, veja-se:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

Assim, o referido vetor há que ser considerado neutro.

Quanto à circunstância relativa às consequências, tenho que o fato de as vítimas não terem recuperado o valor subtraído é fato inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual há que ser considerado neutro, permanecendo como desfavoráveis somente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, pois em relação a estas a decisão singular apresenta devida fundamentação, tendo o magistrado, com base no caso concreto, discorrido as razões pelas quais as considerou desfavoráveis e demonstrando de que forma o apelante extrapolou ao que já é previsto pela norma, e, como cediço, a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostrarem favoráveis, o que, efetivamente, não é o caso dos autos.

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão e deixou claro as razões da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias e, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Porém, ante a exclusão de duas das circunstâncias negativas, tenho por promover uma nova dosimetria, tomando por base 02 circunstâncias judiciais como negativas e aplicando a fração de 1/6 para cada uma delas, nos termos da orientação jurisprudencial, passando a pena base do ora apelante a ser de 01 ano, 04 meses e 10 dia de reclusão, além de 12 dias multa.

Na segunda fase reconheço, tal e qual o magistrado singular, a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do § 4º, do art. 171, devidamente aplicada pelo sentenciante, passando a pena a ser de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 24 dias multa, para cada um dos crimes cometidos em relação a cada uma das vítimas e, em sendo os delitos cometidos na forma do art. 69 do CP, devem as penas serem somadas, passando, ao final, a ser de 05 anos, três meses e 10 dias de reclusão, além de 48 dias multa, patamar no qual se torna final e definitiva.

DA EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS:

Pretende a defesa, neste tópico, que se exclua, ou pelo menos se reduza, o
quantum
de indenização às vítimas sob a alegação de que o valor cominado se mostra excessivamente elevado e que não possui o apelante condições de com ele arcar.

Quanto a este ponto, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo tendo em vista que dúvida não resta acerca da ocorrência crime, bem como de sua autoria, tendo o representante do Ministério Público, desde a denúncia, pleiteado pela condenação dos apelantes em danos morais e materiais, como se observa do termo inicial, sendo ato discricionário do magistrado cominar o valor que entender razoável e proporcional à conduta praticada para a reparação dos danos causados pela infração e, de acordo com o que apurado nos autos, as vítimas sofreram grandes danos de ordem patrimonial, pois foram vários os empréstimos feitos nas respectivas contas, além de saques e transferências o que por certo há que ser devidamente reparado, sendo a indenização o meio eficaz à recomposição do patrimônio daquelas, bem como o único meio capaz de lhes trazer algum conforto, após os tormentos que certamente vivenciaram.

Ademais, o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial desde a inicial, sendo dado ao réu, ora apelante, oportunidade de se manifestar acerca dele, assim como lhe foi assegurado o pleno direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo ilegalidade na decisão, como orienta a jurisprudência, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL À VÍTIMA NA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE SEJA ESTABELECIDO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. (STJ - REsp: 1947216 SP 2021/0205978-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 15/12/2021)

Por oportuno, ressalto que o C. STJ,
ao examinar essa questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re
ipsa, isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido, sendo necessário se provar somente a ocorrência de uma situação de fato da qual seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo, como decidido nos autos do AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).

Não há, portanto, como ser dado provimento a este ponto do apelo uma vez que inexiste qualquer contrariedade à Lei a cominação de indenização por danos morais à vítima, não se mostrando exacerbado o valor cominado, mormente por existir nos autos provas suficientes acerca dos prejuízos financeiros causados às vítimas, se mostrando escorreita a decisão proferida nos autos e proporcional à conduta praticada o
quantum
cominado.

DO RECURSO DE EDNALDETH ROSA OLIVEIRA

DO INQUÉRITO POLICIAL
– Aduz o impetrante, no primeiro tópico de seu recurso, que o inquérito policial se mostra viciado, requerendo que se reconheça a nulidade da inquirição das vítimas por não obedecer ao rito legalmente previsto.

Não há como ser dado provimento ao apelo, pois, como cediço, o inquérito policial é peça informativa que não se submete ao contraditório e ampla defesa, não podendo dele o magistrado se utilizar exclusivamente para formar seu convencimento, nos termos do art. 155 do CPP e, de acordo com a vasta jurisprudência, por se tratar de mero expediente administrativo, sendo, portanto, dispensável na formação da
opinio delicti
não contaminando a ação penal, sendo imperativo ressaltar que a inquirição das vítimas foi ato repetido em sede judicial.

Sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti. 2. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência reiterada desta Corte Superior de Justiça, a qual se firmou no sentido de que as declarações do policial responsável pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova, o qual deverá ser corroborado por outras colhidas sob o crivo do devido processo legal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1374735 DF 2018/0262888-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Assim, por não ter eventual ilegalidade do Inquérito Policial o condão de contaminar a ação penal, além de não ter o impetrante demonstrado o eventual prejuízo sofrido pela parte, não há que se falar em nulidade, aplicando-se ao caso o princípio
pas de nullitè sans grief
, pois não se declara nulidade ante a inocorrência de prejuízo.

DA DECADÊNCIA
– Aduz o impetrante ter decaído o direito das vítimas uma vez que o registro do boletim de ocorrência, em relação à vítima Maria do Socorro da Silva, foi realizado em 23/12/2021, o que demonstra conhecimento antecipado de autoria, mas, que o inquérito foi instaurado por portaria somente em 29 de julho do ano de 2022, mais de 07 meses após o exercício do direito de queixa, extrapolando o prazo legal para o regular exercício do direito de representação, restando configurada a decadência e consequente exclusão da punibilidade, de igual forma afirma em relação à vítima Maria da Glória Lopes da Silva, que teria exercido seu direito de queixa, via termo de declaração, dentro do inquérito policial em 27 de julho do ano de 2022, mas, que já havia apresentado provas de autoria do ilícito em 18 de outubro de 2021, deixando igualmente transcorrer o prazo legal, restando o feito igualmente alcançado pelo instituto da decadência.

Não lhe advém razão.

O Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019, alterou a natureza jurídica da
ação penal
no delito de estelionato e passou a exigir a
representação
da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-a, assim, ação pública condicionada à
representação
, contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
representação
do ofendido não exige qualquer formalidade, sendo suficiente que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades, ou seja, que esta manifeste interesse na persecução penal, como no caso dos autos, em que as vítimas procuraram a autoridade policial, munidas das provas do que alegavam e deram início aos procedimentos legais, tornando-se inequívoco os respectivos desejos na persecução penal, não havendo que se falar em decadência.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO. 1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento "
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades
.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido.
(
HABEAS CORPUS Nº 610.201 - SP (2020/0225854-5) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 24 de março de 2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE VER O AUTOR DO DELITO PROCESSADO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação
nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente
. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que
a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa
. 3. De mais a mais, não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Tem-se dos autos, como bem ressaltou o impetrante, que a vítima Maria da Glória Lopes da Silva registrou sua queixa, em 27/07/2021, ou seja, desde tal data já havia manifestado seu interesse na persecução penal, de igual forma a vítima Maria do Socorro Silva registrou a ocorrência, ou seja, levou às autoridades o conhecimento do fato, em 23/12/2021, oportunidade em que, como ao norte explicitado, apresentou os fatos e os documentos que comprovavam o que alegou. Assim, tem-se como formalizada a representação, pois, como se denota dos precedentes jurisprudenciais, nos crimes de ação penal pública condicionada esta não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, não sendo necessário que exista nos autos peça processual com esse título, pois é suficiente que a vítima ou seu representante legal leve faça saber as autoridades sobre o ocorrido.

Ademais, cumpre ressaltar, o inciso IV, § 5º, do art. 171 do CPB, é claro ao afirmar que se a vítima do crime de estelionato for maior 70 anos desnecessária é a representação, sendo este o caso da vítima Mª. do Socorro, pois nascida em 26/06/1951, tendo, portanto, à data em que dos fatos tomou conhecimento, em dezembro de 2021, mais de 70 anos de idade, não havendo que se falar, uma vez mais, em decadência.

DA NÃO OFERTA DE ANPP
– Aduz a apelante que restou consignado que, de acordo com o que disposto no art. 28-A, § 2, II, do CPP, não caberia aos réus a proposta de acordo de não persecução penal na medida em que o dispositivo veda tal oferta aos condenados e que os réus estavam cumprindo pena por crime idêntico praticado na Comarca de Barcarena, mas, que o pedido foi pela retroatividade, pois à data em que o acordo deveria ter sido proposto os réus não tinham tal histórico na medida em que a negativa de oferta do ANPP pelo Ministério Público ocorreu em 06/09/2022, em razão do acúmulo de penas, porém, afirma, os réus só foram condenados pela Comarca de Barcarena em 21/03/2023, razão pela qual requer a aplicação retroativa do ANPP.

Vejamos como o magistrado, em sentença, se manifestou sobre a questão:

Quanto ao ANPP requerido pela defesa, assinalo que tal acordo é uma faculdade/possibilidade do Ministério Público, basta uma simples leitura do caput do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
,
desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

Denota-se, do excerto acima, que o magistrado tão somente ressaltou ser a oferta de ANPP uma faculdade do Ministério Público, não exarando nenhum juízo de valor sobre sua não oferta pelo
Parquet
.

Tem-se dos autos, documento de ID 16682217, manifestação ministerial pela não oferta do acordo de não persecução penal pelo fato de que somadas as penas estas ultrapassam o limite previsto no art. 28-A do CPP, bem como pelo fato de não haver certidão de antecedentes nos autos, estando o texto assim redigido,
in verbis
:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça subscritora, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, que deixa de oferecer proposta de ANPP, considerando que somadas, as penas ultrapassam o limite previsto no art. 28-A do CPP e o concurso de crimes demonstra habitualidade criminosa, além de não haver certidão de antecedentes nos autos.

Ou seja, ao contrário do que alega a impetração, a não oferta do ANPP não se deu pelo fato de os réus ostentarem outras condenações, mas tão somente em razão de a soma das penas dos crimes pelos quais foram os réus denunciados ultrapassar o limite previsto em Lei, o que é efetivamente o caso dos autos, sendo imperativo ressaltar que a petição informando a não oferta do ANPP se deu concomitante à oferta da denúncia, não subsistindo, portanto, o argumento defensivo.

Ademais, não há que se falar que à data do fato os réus não ostentavam outros feitos em trâmite, pois, como se denota da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, em documento de ID nº. 1668231 - certidão criminal do réu Aldeci, e em ID 16682313, da ora apelante Ednaldeth, que estes respondem a diversos feitos criminais, com datas anteriores a este e, inclusive, por crime da mesma natureza do que tratado nestes autos, não preenchendo os réus, portanto, o que previsto no inciso II, § 2º, do art. 28-A, pois efetivamente há elemento probatório suficiente a demonstrar a conduta criminal habitual e reiterada.

Ressalto, por fim, que o oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP, é decisão de competência exclusiva do Ministério Público e não se constitui, portanto, em direito subjetivo do investigado/réu, podendo ser oferecido quando cumpridos seus requisitos que, como restou demonstrado, os réus não cumprem. Ademais, ao não concordar com a não oferta do ANPP, tinham as partes a prerrogativa de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do § 14, do art. 28-A, do CPP, o que não fez as respectivas defesas que se quedaram silentes/inertes.

Sobre a não obrigatoriedade de oferta do ANPP é a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente, destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura. 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.5.
De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito

subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
. 7. Recurso não provido.

(RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 161.251 - PR (2022/0055409-2) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. data do Julgamento: 10 de maio de 2022).

Assim, por ser a oferta do ANPP faculdade exclusiva do
Parque
t, bem como por ter este devidamente fundamentado as razões pelas quais o deixou de oferecer, não há qualquer ilegalidade a ser reparada também quanto a este ponto do apelo, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto em favor da ora apelante Ednaldeth Rosa Oliveira.

Revisão da Dosimetria
– Tem-se que a apelante Ednaldeth não se insurgiu quanto à pena a si cominada, contudo, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, procederei à reanálise,
ex officio
, da dosimetria da pena e, para uma melhor análise do dispositivo, peço vênia para aqui o colacionar,
in verbis
:

EDNALDETH ROSA OLIVEIRA

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
ultrapassou a normalidade esperada para a espécie delitiva. O volume financeiro total movimentado pelo réu em desfavor das duas vítimas foi elevado, revelando assim que a ré é pessoa sem escrúpulos e dissimulada. Não há registros de
antecedentes criminais
, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem valorados para macular essa circunstância (Enunciado da Súmula nº 444 do STJ).
Personalidade do agente
: não há elementos.
Conduta social
valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para prática criminosa, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais. Os
motivos
são próprios do tipo, quais sejam, o propósito de obtenção de lucro fácil à custa do patrimônio alheio. As
circunstâncias
em que o crime foi cometido denotam maior reprovabilidade da conduta da ré. Isso porque, segundo a sólida prova colhida nos autos, a ré dirigia-se até a residência das vítimas, oferecia auxílio para resolver questões relacionadas à aposentadora e aproveitava da situação para efetuar saques e empréstimos bancários. As
consequências
são desfavoráveis, posto que as vítimas não recuperaram os valores e amargam não só prejuízo, com dificuldades financeiras, pois a redução de sua renda compromete sua sobrevivência. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Feita a análise acima, considerando as circunstâncias negativadas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências),
FIXO
a pena-base em
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

RECONHEÇO
a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual
ATENUO
a pena em
3 (TRÊS) MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 1 (UM) DIA-MULTA
, passando a dosá-la em
1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

DEIXO
de reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, visto ser qualificadora do crime.

Em razão da causa de aumento prevista no §4º do art. 171 do CP,
DOBRO
a reprimenda anteriormente estabelecida, fixando-a definitivamente em
2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
,
para cada um dos crimes
, por inexistir outras causas modificadoras.

Considerando, por fim, que os dois crimes de estelionato foram praticados mediante concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal,
CUMULO
as penas aplicadas, passando ao total definitivo de
5 (CINCO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

De acordo com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal,
FIXO
o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena.

Da análise do excerto ao norte colacionado se denota que foram consideradas como negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, tenho que aquela relativa à conduta social não se mostra devidamente fundamentada, pois, como cediço, tal vetor está relacionado ao relacionamento familiar do agente, bem como com sua comunidade, como nos ensina Fernando Capez, veja-se:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

Devendo, portanto, o referido vetor ser considerado neutro.

Quanto à circunstância relativa às consequências, tenho que o fato de as vítimas não terem recuperado o valor subtraído é fato inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual há que ser considerado neutro, permanecendo como desfavoráveis somente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, pois em relação a estas a decisão singular apresenta devida fundamentação, tendo o magistrado, com base no caso concreto, discorrido as razões pelas quais as negativou, demonstrando de que forma a apelante extrapolou ao que já é previsto pela norma. Assim, ainda q
ue no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador disponha da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, tem-se, no caso em apreço,

que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão e deixou claro as razões da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias e, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Porém, ante a exclusão de duas das circunstâncias negativas, tenho por promover uma nova dosimetria, tomando por base 02 circunstâncias judiciais como negativas e aplicando a fração de 1/6 para cada uma delas, nos termos da orientação jurisprudencial, passando a pena base da ora apelante a ser de 01 ano, 04 meses e 10 dia de reclusão, além de 12 dias multa.

Na segunda fase reconheço, tal e qual o magistrado singular, a existência da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, passando a pena a ser de 1 ano, 1 mês e 18 dias, além de 10 dias-multa. Ausente qualquer agravante.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do § 4º, do art. 171, devidamente aplicada pelo sentenciante, passando a pena a ser de 02 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias multa, para cada um dos crimes cometidos em relação a cada uma das vítimas e, em sendo os delitos cometidos na forma do art. 69 do CP, devem as penas serem somadas, passando, ao final, a ser de 04 anos, 07 meses e 02 dias de reclusão, além de 40 dias multa, patamar no qual a torno final e definitiva.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço dos recursos interpostos, dando parcial provimento àquele interposto pelo apelante Aldeci Santos A. de Souza para, reanalisando a dosimetria da pena a si cominada reduzir sua pena para 05 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, além de 48 dias multa, mantendo os demais termos da sentença, e negando provimento ao recurso da apelante Ednaldeth Rosa Oliveira, porém, de ofício, reanaliso a dosimetria da pena a si cominada, passando sua pena, ao final, a ser de 04 anos, 07 meses e 02 dias de reclusão, além de 40 dias multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024